Tribunal: TJMT
Processo: 1009204-27.2021.8.11.0004
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-02-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009204-27.2021.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (APELANTE), FABIO FRASATO CAIRES - CPF: 075.435.078-97 (ADVOGADO), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (REPRESENTANTE), PATRICIA CARDOSO DE MORAES MEDEIROS - CPF: 487.545.011-72 (APELADO), HEBERTH VINICIUS LISBOA DE SOUSA - CPF: 049.457.491-75 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - COMPOSIÇÃO NOS AUTOS DA EXECUÇÃO - PEDIDO DE DESISTÊNCIA - EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - CONDENAÇÃO AOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA - APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

Ainda que tenha o feito sido julgado sem resolução de mérito em razão de homologação de desistência do exequente, devidos são os honorários advocatícios de sucumbência, vez que houve o pagamento pela parte executada, devendo ser aplicado o princípio da causalidade com fundamento no art. 85, §10, do CPC/15.-

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A
contra a sentença proferida
na
Execução de Título Extrajudicial
proposta em face de

PATRÍCIA CARDOSO DE MORAES MEDEIROS
que homologou seu pedido de desistência e julgou extinto o feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VIII, do CPC/15, e a condenou ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 90 do CPC/15.

Recorre a Exequente sustentando, em síntese, a necessidade de reforma da sentença no ponto em que a condenou ao pagamento de honorários advocatícios, posto que, embora o ordenamento processual pátrio tenha adotado o princípio da sucumbência, este deve ser analisado em conjunto com o princípio da causalidade.

Aduz que não há se falar em sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios, uma vez que a apelada incorreu em mora e não lhe restou alternativa, na qualidade de credora, senão o ajuizamento da Execução para ter seu direito assegurado.

Alega que a executada somente liquidou o débito após o ajuizamento da demanda, de modo que fora ela quem deu causa à instauração da lide, nos termos do art. 85, §10, do CPC/15, devendo ser responsabilizada pelas despesas daí decorrentes.

Assim, pugna pelo provimento do recurso com a inversão do ônus sucumbencial.

Não foram apresentadas c
ontrarrazões, conforme certidão de ID nº 155015016.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

Da análise dos autos se extrai que a apelante
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A
propôs a

presente
Execução de Título Extrajudicial
em desfavor de
PATRÍCIA CARDOSO DE MORAES MEDEIROS
, objetivando, em síntese, a satisfação do crédito inadimplido no valor de R$ 47.934,56 (quarenta e sete mil e novecentos e trinta e quatro reais e cinquenta e seis centavos), objeto da cédula de crédito Bancário nº 20035272395.

O pedido de liminar para constrição de eventuais numerários nas contas da Executada fora indeferido pela magistrada singular e determinada a citação da devedora para pagamento da dívida no prazo de 3 dias (ID nº 155014985).

No ID nº 155014997 há a habilitação dos causídicos da Executada e, na sequência, a instituição financeira requer a desistência da ação, informando que as partes se compuseram amigavelmente (ID nº 155015000).

Determinada a intimação da parte ré, esta manifesta-se favoravelmente à homologação da desistência, contudo, requer a condenação da credora/exequente ao pagamento de honorários de sucumbência (ID nº 155015002).

Desse modo, o feito fora sentenciado para homologar a desistência da ação com a condenação da Exequente aos ônus da sucumbência, nos termos relatados.

É desta parte da sentença que recorre a instituição financeira.

Pois bem
.

Com razão a parte apelante.

Isso porque, na hipótese, quem deu causa ao ajuizamento da presente
Execução por Título Extrajudicial
foi a apelada, ao motivar, com o inadimplemento da obrigação contratada,
a proposição da demanda.

Desta feita, aplicando-se o princípio da causalidade, aquele quem deu causa à propositura da ação deve responder pelas despesas daí decorrentes, responsabilizando-se pelos honorários advocatícios de sucumbência.

A propósito, acerca da matéria, da colenda Corte:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 1. Em caso de extinção da execução, a imposição de obrigação de pagamento de honorários advocatícios deve levar em conta tanto a regra geral da sucumbência quanto o princípio da causalidade. Não se justifica a imposição de sucumbência à parte exequente, que teve frustrada a pretensão de satisfação de seu crédito, em razão de prescrição. A parte devedora, ao deixar de cumprir a obrigação (pagar a dívida), deu causa ao ajuizamento da execução. 2.
A causalidade diz respeito a quem deu causa ao ajuizamento da execução - no caso, a parte devedora, que deixou de satisfazer a obrigação -
, não tendo relação com o motivo que ensejou a decretação da prescrição (inércia/desídia da parte credora). 3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no REsp n. 1.959.952/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 8/8/2022, DJe de 12/8/2022.) g.n.

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARALÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO AGRAVO (ART. 1.042, DO CPC/15) PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECLAMO - INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE EXECUTADA. 1. Assim como ocorre nas hipóteses de execução frustrada ou reconhecimento de prescrição intercorrente, afigura-se um contrassenso condenar o credor ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência em razão da extinção parcial e anômala do feito executório, em razão da aprovação do plano de recuperação judicial da parte devedora. 1.
1Nestes casos, mostra-se oportuno que o princípio da causalidade incida em desfavor da parte executada, já que foi a causadora da demanda executiva ao deixar de cumprir espontaneamente e tempestivamente com a obrigação evidenciada no título executivo
. 2. Agravo interno desprovido.
(AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.959.034/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 28/3/2022, DJe de 31/3/2022.) g.n.

Desse modo, na hipótese, em que pese tratar-se de desistência do credor, sobreleva a aplicação do princípio da causalidade para, reconhecendo que o inadimplemento da apelada motivou o ajuizamento da ação, a ela deve recair o ônus da sucumbência, aplicando-se por analogia o art. 85, §10, do CPC/15.

De todo o exposto, com essas considerações,
dou provimento ao recurso
, para inverter a condenação ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais, estes mantidos no percentual fixado na sentença.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/02/2023